Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701707-58.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBSON MATHEUS ALVES DE LIMA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IBSON MATHEUS ALVES DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 74287787)[1] que, nos autos da ação cominatória no 0733136-74.2020.8.07.0001, proposta em face da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na determinação, inaudita altera pars, de “(...) contratação do Reclamante para o cargo de Técnico em Fiscalização, no prazo de 15 dias, ou, em sede de pedido sucessivo, a reserva de vaga em seu benefício, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) (...)” (id. 74134027)[2]. Descontente, o autor interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 21243576, p. 1/20), narra ter sido aprovado em concurso público para o cargo de Técnico em Fiscalização do quadro de pessoal da empresa estatal recorrida, porém não teria sido convocado mesmo havendo cargos vagos e disponibilidade orçamentária. Sublinha ter demonstrado a criação de novas vagas para emprego de Técnico em Fiscalização de Emprego e a utilização, alegadamente irregular, pela administração pública, da mão de obra de auxiliares de fiscalização para absorverem tais atribuições, o que violaria o disposto no artigo 37 da Constituição. Argumenta que, nos termos da jurisprudência do STJ e do STF, havendo cargos vagos, surgiria para os aprovados no concurso público o direito subjetivo à nomeação, o que estaria em consonância com as provas produzidas no processo. Assevera que a conduta imputada à administração se caracterizaria como desvio de finalidade e, por consequência, ato ilegal, o que autorizaria a intervenção do Poder Judiciário. Destaca que a tutela provisória requerida teria natureza salarial, o que, por si só evidenciaria a urgência justificadora do seu deferimento. No tocante à antecipação dos efeitos da tutela recursal, defende o argumento de que “(...) há vagas em aberto e dotação orçamentária disponível, além de a Agravada prefere desviar as funções de funcionários do que obedecer ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, que determina que o preenchimento do cargo público deve ocorrer através do aprovado em concurso público (...)” (p. 19). Colaciona jurisprudência e, ao final, requer a concessão de liminar consistente na reforma da decisão de primeiro grau e na determinação de nomeação e posse para o cargo público em questão. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo não recolhido, considerando o pedido de deferimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Em razão da lógica de prejudicialidade, deve ser analisada, em primeiro lugar, a alegação de hipossuficiência financeira, já que o seu reconhecimento, ou não, está relacionado à necessidade de recolhimento do preparo. Conforme o artigo 99 do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da condição alegada, em se tratando de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. De fato, compulsando a documentação apresentada com o recurso (id. 21370517), verifico que o autor/agravante apresenta extrato bancário relativo ao período entre 10/9/2020 e 10/11/2020, o qual apresenta movimentações financeiras de baixa monta, com entradas que totalizam, durante todo este período, a quantia de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais). Trata-se de contexto do qual não se denota demasiada capacidade financeira e tampouco elevado padrão de vida, mas ao contrário, permite concluir que o executado/agravante não possui condições de arcar com os custos do processo sem comprometer o custeio de necessidades básicas essenciais à sua própria subsistência. Dessa forma, diante da alegação de hipossuficiência, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser deferido o processamento do recurso com a dispensa do recolhimento do preparo. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o seu deferimento. No caso dos autos, o que pretende o autor/agravante, em suma, é ver a empresa estatal recorrida ser compelida a nomeá-lo e dar-lhe posse no cargo de Técnico em Fiscalização, para o qual narra ter sido aprovado em concurso público. Entretanto, a partir de um juízo de cognição sumário, próprio deste momento processual, entendo que os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada não se fazem presentes. De fato, para que seja possível analisar a alegação de desvio de finalidade deduzida na inicial e nas razões recursais ora deduzidas, faz-se indispensável ouvir a parte contrária e viabilizar a devida dilação probatória, o que pressupõe um indispensável aprofundamento cognitivo, incompatível com as balizas próprias das tutelas provisórias. Com efeito, determinar à administração pública que proceda com a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, em caráter precário, sem que antes haja a perfectibilização do contraditório, seria fomentar situação de incerteza e insegurança jurídica, o que, a toda evidência, se afigura temerário. Portanto, não vislumbro elementos que possam justificar o deferimento de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Trecho da inicial. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora